Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-14.2021.8.11.0046
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002594-14.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (RECORRENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. L. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 10.557.229/0001-85 (RECORRIDO), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), P H GONCALVES - CNPJ: 35.963.607/0001-51 (RECORRIDO), RS SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL EIRELI - CNPJ: 33.650.323/0001-80 (RECORRIDO), SANDRIEL OLIVEIRA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 968.431.012-91 (RECORRIDO), SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.643.466/0001-80 (RECORRIDO), QUENNY DIAS DA SILVA - CPF: 036.384.652-25 (ADVOGADO), SOLIMAD MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 05.139.794/0001-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
P
RESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.

Nos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja revisão é realizada somente ao final do processo, quando da eventual interposição de recurso inominado contra a sentença proferida.
Portanto
, não é cabível a interposição de
apelação
em face de decisão interlocutória, sendo manifestamente inadequada a via eleita pelo recorrente
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1002594-14.2021.8.11.0046

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

Recorrente
:
SOLIMAD MADEIRAS EIRELI

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Foi

lavrado
Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

em
face de
SOLIMAD MADEIRAS EIRELI, SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP, SANDRIEL OLIVEIRA RIBEIRO DE SOUZA, RS SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL EIRELI, P H GONCALVES e L. L. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA para
a

apuração
de crime
ambiental

previsto
no art. 46 da Lei 9.605/1998 que se
refere

ao

transporte
,
aquisição
e

venda
irregular de madeira.

As
empresas

L. L. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA e SOLIMAD MADEIRAS EIRELI
formulam

pedido
de
restituição
dos
veículos
e da madeira
apreendida
(ID 156483246 e 156483251/PJe2).

Decisão

interlocutória

foi

proferida
no ID
156483262
/PJe
2,
ocasião

em
que
foi

determinad
a
a
liberação

liminar
dos
veículos
, mas
mantid
a

a

apreensão
da madeira, com o
argumento
de que
est
á

sujeit
a à

pena
de
perdimento
. Na
mesma

decisão
, o
juiz

determin
ou

a

intimação
dos
indiciados
para se
manifestarem

sobre
a
proposta
de
composição

(
transação
penal).

A parte SOLIMAD MADEIRAS EIRELI interpôs
Apelação

no ID 156483274
/PJe
2
.
Sustentou que: a)
d
o laudo que supostamente aponta a divergência não consta o nome e nem matrícula do profissional responsável pela constatação; b) a decisão que indeferiu o pedido de restituição da madeira apreendida é nula por ausência de fundamentação; c) houve cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de comprovar que não
há
divergência da volumetria; e d) a apreensão é ilegal, visto que parte da carga estava
devidamente acompanhada do documento fiscal, logo, seria legitima a apreensão de apenas
parcial
. Requereu a restituição da madeira apreendida.

O
Ministério
Público
apresentou

contrarrazões
no ID156485159
/PJe
2
.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 166669154/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.
Apelação Criminal.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

A Apelação
, previst
a
no artigo
82
da Lei no 9.099/95,
é
cabível apenas
da
"
decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença”
, não
podendo
ser utilizad
a
para atacar
decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

Nesse
sentido
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009)

No mesmo sentido tem decidido as Turmas Recursais:

APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO JUDICIAL C/C ALIENAÇÃO ANTECIPADA. INDEFERIDA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO PROCESSO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, II, DO CPP E ARTIGO 82 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível a interposição de Apelação Criminal contra decisão interlocutória na sistemática dos juizados especiais criminais. 2. Recurso não conhecido. (N.U 1000424-11.2020.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024,

publicado
no DJ
E 08/03/2
024)
.

Portanto, considerando que o inconformismo
se dirige
a decisão interlocutória (ID
156483262/PJe2
),
a Apelação
é inadequad
a
e não deve ser conhecid
a
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
R
ecurs
o
de
A
pelação interposto
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024